Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido.

2. Desse modo, o agravo de instrumento encontra-se maduro para o julgamento, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos. Ademais, desatendido o § 1o do art. 1.021, CPC (ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, em cotejo com as peculiaridades do caso em análise).

3. No caso, verifica-se que antes do deferimento pedido de recuperação judicial (20/06/2016), não havia fato ou ato jurídico gerador de crédito, é dizer, direito creditício a ser objeto de novação, conforme se depreende dos arts. 49, 59 e 61, da Lei 11.105/2005. Assim sendo, têm-se por “extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial." (REsp 1.398.092-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014). Em outros termos, o crédito constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor não está submetido ao juízo universal nem à suspensão prevista, respectivamente, nos artigos 52, III e 6o da Lei 11.101/2005.

4. No mais, cabe salientar que não tem pertinência ao caso o princípio da gravitação jurídica, uma vez que a decisão monocrática no REsp. 1.913.342-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, tratou do prazo prescricional fundada na responsabilidade civil contratual, e até mesmo, da atenta leitura do decisum, vê-se que a referência ao caráter acessório das perdas e danos, conforme tratado no EREsp n. 1.281.594/SP, Relator p/ Acórdão o Ministro Felix Fischer, decorreu do próprio descumprimento da obrigação principal (art. 389, CC), e não da sua conversão da obrigação em perdas, como no caso em análise, resultando noutra obrigação autônoma, agora, de pagar quantia certa, que não pode implicar prejuízo ao credor, com a inclusão do crédito no regime concursal da recuperação judicial ou mesmo na eventual falência da empresa.

5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e não provido. Decisão mantida. Custas remanescentes, se houver, pelas agravantes.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.